Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA ESPECIAL. NÃO USUFRUIDA. RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 10.486/2002. AUXÍLIO MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO ATIVA E INATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos, com apresentação de contrarrazões pelas partes.
2. Recurso inominado interposto pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a parcela de auxílio-alimentação como parte da remuneração, devendo integrar a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não usufruída e condenar o ente Distrital a pagar a quantia de R$ 6.516,67 (seis mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença especial.
3. O Distrito Federal alega que o valor referente ao auxílio-alimentação e auxílio-moradia não podem incluídos na base de cálculo da licença especial não usufruída, porque a Lei no 10.486/2002 estabelece de forma claras as parcelas que compõem a remuneração, bem como aquelas consideradas direitos pecuniários, e segundo a jurisprudência do STJ ostentam natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, não podendo utilizar do entendimento que versam sobre licença prêmio de servidores públicos civis para a licença especial dos militares, que não possuem natureza análoga, e são institutos distintos e regidos por legislação diversa.
4. O autor alega que o auxílio-alimentação deve compor a base de cálculo da licença especial paga em pecúnia, e que os valores referentes ao auxílio-moradia não foram efetivamente pagos por ocasião do pagamento da licença especial, uma vez que a base de cálculo não considerou a última remuneração na ativa do recorrente, antes de sua transferência para a reserva remunerada, onde receberia o valor integral de sua remuneração.
5. Os militares do Distrito Federal (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), possuem legislação específica e são regidos pela Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e a Lei no 7.479/86, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, com as alterações trazidas pela Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal.
6. O art. 66 § 1o e art. 67 da Lei no 7.479/1986 estabelece que a licença especial é autorização para afastamento a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, a pedido do militar, sem que implique qualquer restrição à carreira, e os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais, não se aplicado a norma atinente à licença prêmio por assiduidade concedida pelo Lei no 8.112/90, aos servidores públicos civis da União, ou a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
7. O art. 19 da Lei no 10.486/2002 estabelece que “o militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21, desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, (...), bem como licenças não gozadas. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)".
8. A Lei no 10.486/02, que fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações, optou por excluir as indenizações da remuneração dos bombeiros, e classificou como direitos pecuniários, entre eles os auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, porém, a própria Lei estabeleceu no seu art. 3o. XIV c/c art. 21, inciso VI, que o militar faz jus ao direito pecuniário mensal do auxílio-moradia, na ativa e na inatividade, sendo indevido o seu pagamento por ocasião da reserva remunerada, sob pena de recebimento em duplicidade, e excluindo, portanto, o auxílio-alimentação da composição da remuneração, por ostentar a natureza de verba indenizatória, e dos direitos previstos na inatividade remunerada.
9. Já o Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 2o que farão jus ao pagamento de auxílio-alimentação, os militares que estiverem no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, não havendo previsão quanto ao recebimento do auxílio aos militares que estiverem usufruindo da licença especial.
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, anteriormente deferida.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.